Tribunal: TJES
Processo: 5001706-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001706-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOMIES-SOC.DE MEDICOS INTENSIVISTAS DO ES S/C LTDA - EPP
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SOMIES-SOC.DE MEDICOS INTENSIVISTAS DO ES S/C LTDA - EPP
.
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo
juízo primevo
que
rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida, prosseguindo, portanto, com a execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Recurso recebido no efeito suspensivo, não foram apresentadas contrarrazões.

Argumenta o agravante que
que
para a incidência do ISS, o lugar da prestação do serviço é o que se considera para a incidência do referido imposto, citando, como fundamentos, a LC 116/03 e o REsp 1.060.210/SC.

É o Relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001706-36.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): SOMIES- SOC.DE MEDICOS INTENSIVISTAS/ES S/C LTDA - EPP;

AGVDO(S): MUNICIPIO DE VITORIA;

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ.

VOTO

Eminentes Pares, como já dito, o recurso fora manejado por

SOMIES- SOC. DE M
É
DICOS INTENSIVISTAS DO ES S/C LTDA - EPP
.
,
objetivando o reconhecimento de ausência de plausibilidade jurídica no deslinde efetivado na origem, que norteou a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada, destacando que o Município de Vitória é realmente o sujeito ativo da obrigação tributária de recolhimento de ISS decorrente da prestação de serviços médicos.

Os preclaros colegas que me antecederam – com o acerto de costumeiro - invariavelmente fizeram a ressalva de que o presente julgamento deve ser norteado pela reflexão jurídica resultante do deslinde do REsp 1.060.210/SC, à luz do caráter vinculativo.

O julgamento efetivado pela Corte de Superposição revelou que, em situações pós edição da LC 116/03 é que se pode afirmar que,
existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador
no Município onde o serviço é perfectibilizado,
ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo
. [...].

In
casu,
pelas peculiaridades apresentadas afere-se realmente que a agravante não possui estabelecimento, unidade econômica ou profissional no Município onde o serviço é prestado, de maneira que acompanho a divergência inaugurada pelo insigne Des. Jorge do Nascimento Viana.

A própria agravante destaca - na instância antecedente e no presente recurso - que é formada por médicos intensivistas que laboram nas dependências de UTI, e, portanto, não se trata efetivamente de estabelecimento do prestador.

Como já consignado:
“somente
será devido no domicílio do prestador se no local onde o serviço for prestado não houver estabelecimento do prestador (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação) “(...
)”
(RESP 1117121/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 29/10/2009). [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.617.684; Proc. 2019/0337270-7; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 01/09/2020; DJE 22/10/2020).

É caso dos autos, segundo entendo, de maneira que direciono as vênias necessárias ao preclaro relator, Des. Robson Albanez, para
conhecer e negar provimento ao recurso.

É como me manifesto.

4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001706-36.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):

SOMIES-SOC.DE MEDICOS INTENSIVISTAS DO ES S/C LTDA - EPP;

AGVDO(S):

MUNICIPIO DE VITORIA;

RELATOR:

DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ.

VOTO VISTA

Apenas para rememorar, trata-se, aqui, de
Agravo de Instrumento

interposto por SOMIES-SOC.DE MEDICOS INTENSIVISTAS DO ES S/C LTDA - EPP., eis que irresignado com a decisão proferida pelo juízo primevo que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida, prosseguindo, portanto, com a execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

A ação fora ajuizada para executar CDA expedida com base no inadimplemento de ISS devido e originado da prestação de serviços médicos efetivados no Município de Vila Velha, todavia, por empresa sediada no Município de Vitória.

Recebida a execução, em oposição, o executado manejou exceção de pré-executividade, alegando que, em suma, o local da prestação do serviço é que deve ser considerado para a identificação da competência tributária em relação ao ISS devido, todavia, não foi o que entendeu o juízo primevo, rejeitando-a, com o prosseguimento da execução, motivo da presente irresignação.

Argumenta, portanto, que para a incidência do ISS, o lugar da prestação do serviço é o que se considera para a incidência do referido imposto, citando, como fundamentos, a LC 116/03 e o REsp 1.060.210/SC.

O e. Des. Relator deu parcial provimento ao recurso para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito perseguido, até análise percuciente da questão pelo Juízo primevo.

Pois bem. Rogando todas as vênias ao e. Des. Relator, tenho que o recurso interposto não comporta provimento.

Isso porque o c. STJ já decidiu em sede de recursos repetitivos, nos autos do REsp n. 1.060.210/SC que
“após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é prestado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo"
.

Nesse sentido:

84791417 - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISSQN. EXISTÊNCIA DE UNIDADE DA EMPRESA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1.
No julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.060.210/SC, o STJ firmou a compreensão de que, em regra geral, o Município competente para a cobrança do ISSQN é aquele onde sediado o estabelecimento do prestador (arts. 12, "a", do Decreto-Lei nº 406/1968 e 3º, caput, da Lei Complementar 116/2003), ressalvando que "após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é prestado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo"
(Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 5.3.2013). 2. A Corte de origem, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, consignou que não há prova de que empresa mantenha escritório, filial ou sucursal, ainda que provisório, no Município de Franca: "Não há prova de que a empresa autora mantenha no Município de Franca escritório, filial ou sucursal, ainda que provisório, que a subsumisse no conceito de estabelecimento prestador contido no art. 4º da Lei Complementar 116/2003". [...] (STJ; REsp 1.832.674; Proc. 2019/0246851-0; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 01/10/2019; DJE 11/10/2019)

Todavia, na hipótese
sub examine
se observa que a própria Agravante aduz nas suas razões recursais (Id. 629832) que
“a

sociedade

agravante

é

formada

por

médicos

intensivistas,

que,

portanto, laboram nas dependências de UTI, [...] no Hospital Praia da Costa, localizado em Vila Velha”
, circunstância que demonstra não haver qualquer estabelecimento da Recorrente (
sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação
) no Município de Vila Velha, eis que laboram dentro da UTI do referido nosocômio, circunstância que enseja, desta forma, a incidência do referido imposto no Município onde se encontra o seu domicílio,
in casu,
Vitória.

Nesse sentido, reforça a jurisprudência do c. STJ:

84903442 - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. COMPETÊNCIA. LC 116/2003. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM VALOR EXORBITANTE. INOVAÇÃO RECURSAL, NA HIPÓTESE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. O acórdão recorrido consignou: "Em apertada síntese, a autora aduziu a insubsistência dos Autos de Infração, sob vários argumentos, dentre eles a não incidência do ISS em relação aos serviços prestados ao exterior. Cinge a controvérsia referente á competência tributária para exigir ISS incidente sobre diversas atividades da autora, referentes a serviços de informática. Diante das controvérsias travadas nos autos, o Eminente Magistrado a quo determinou a realização de prova pericial, designando perícia contábil/técnica (fls. 2856/2891 e 3471/3489). Diante do extenso trabalho realizado, o D. Expert concluiu que: "A natureza dos serviços prestados pela autora referem-se a prestação de serviço de processamento de dados, a suporte técnico de informática, a manutenção de máquinas, a suporte de software, análise e desenvolvimento de sistemas, a licenças cessão de uso de programas de computador (fls. 2756). No presente caso, os serviços prestados pela autora, ora apelada, embora possam ser efetuados em localidades situadas em Municípios diversos de onde se situa o estabelecimento prestador, não se enquadram em nenhuma das hipóteses de exceção à regra geral.
O art. 3º da LC nº 116/03, responsável pela revogação do art. 12 do Decreto-Lei n. 406/68, estabelece que o ISS é devido, em regra, no local do estabelecimento (ou domicílio) do prestador
, excetuadas as hipóteses previstas nos incisos I a XXII, ocasiões em que o imposto será devido nos locais indicados nas regras de exceção, o que não se verifica no caso em análise, por se tratar de serviços de informática, consistentes na análise e desenvolvimento de sistemas; programação e processamento de dados; assessoria e consultoria de informática; e suporte técnico de informática. Nesse sentido: Assim, a partir da LC 116/2003, temos as seguintes regras: 1º) como regra geral, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, compreendendo-se como tal o local onde a empresa que é o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas; 2º) na falta de estabelecimento do prestador, no local do domicílio do prestador.

Assim, o imposto somente será devido no domicílio do prestador se no local onde o serviço for prestado não houver estabelecimento do prestador (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação)
; 3º) nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, acima transcritos, mesmo que não haja local do estabelecimento prestador, ou local do domicílio do prestador, o imposto será devido nos locais indicados nas regras de exceção (RESP 1117121/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 29/10/2009). [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.617.684; Proc. 2019/0337270-7; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 01/09/2020; DJE 22/10/2020)

No mesmo sentido, posiciona-se este Sodalício, o qual concluiu que a simples prestação de um serviço em um determinado Município não configura, por si só, na existência de um estabelecimento temporário, apto a atrair a incidência do tributo para o local da prestação do serviço. Vejamos:

49749042 - TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS. CRITÉRIO ESPACIAL DA REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR. SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E EMISSÃO DE FATURA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO TEMPORÁRIO EM OUTRAS LOCALIDADES. MUNICÍPIO DE SERRA. SUJEITO ATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A Constituição Federal conferiu aos municípios a competência para instituírem impostos sobre serviços de qualquer natureza, que não aqueles compreendidos no art. 155, II, e desde que estejam previstos em Lei Complementar. 2 - A Lei Complementar nº 116/2003, por sua vez, estabeleceu como critério espacial da regra matriz de incidência tributária do ISSQN o local do estabelecimento prestador ou, na sua falta, o local do domicílio do prestador, sendo que, por estabelecimento do prestador, considera-se o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas (arts. 3º e 4º). 3 - Acerca da cobrança do imposto, decidiu o STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116/2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º) (RESP 1117121/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 29/10/2009). 4 - No caso analisado, a concessionária apelante foi atuado por deixar recolher o ISSQN aos cofres do Município de Serra, na qualidade de responsável tributária, no que concerne a serviços de medição de energia elétrica e emissão de faturas. 5 -
O fato de efetuar esses serviços nos Municípios da Grande Vitória não descaracteriza o Município de Serra como sujeito ativo da relação tributário, uma vez que a sede da empresa é ali localizada e o colaborador que realiza o serviço, por si só, não materializa um estabelecimento temporário
. [...] (TJES; Apl 0004758-59.2012.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 22/05/2018; DJES 30/05/2018)

A partir dessas considerações, divirjo, respeitosamente, das conclusões do e. Des. Relator para
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida e determinou o prosseguimento da ação de execução fiscal.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
500
1706-36
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
SOMIES-SOC.DE MEDICOS INTENSIVISTAS DO ES S/C LTDA - EPP

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SOMIES-SOC.DE MEDICOS INTENSIVISTAS DO ES S/C LTDA - EPP
.
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo
juízo primevo
que
rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida, prosseguindo, portanto, com a execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

A ação fora ajuizada para executar CDA expedida com base no inadimplemento de ISS
devido e
originado da prestação de serviços médicos efetivados no Município de Vila Velha, todavia, por empresa sediada no Município de Vitória.

Recebida a execução, em oposição, o executado manejou exceção de pré-executividade, alegando que, em suma, o local da prestação do serviço é que deve ser considerado para a identificação da competência tributária em relação ao ISS devido, todavia, não foi o que entendeu o juízo primevo, rejeitando-a, com o prosseguimento da execução, motivo da presente irresignação.

Argumenta, portanto, que
para a incidência do ISS, o lugar da prestação do serviço é o que se considera para a incidência do referido imposto, citando, como fundamentos, a LC 116/03 e o REsp 1.060.210/SC.

O recurso fora recebido sob efeito suspensivo e não houve apresentação de contrarrazões.

Pois muito bem.

Conforme ponderei em decisão que recebei o recurso, a
matéria em debate
já
foi objeto de análise pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos,
por meio do
REsp 1060210/SC,
oportunidade em que
o Tribunal sedimentou:

[...]
O art. 12 do DL 406/68, com eficácia reconhecida de lei complementar, posteriormente revogado pela LC 116/2003, estipulou que, à exceção dos casos de construção civil e de exploração de rodovias, o local da prestação do serviço é o do estabelecimento prestador.
[...].

Todavia, especificou que:

[...]
6.
Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado,
ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo
.

[...].

No caso
sub an
a
lise
, cuida-se de prestação de serviços médicos no Município de Vila Velha por empresa sediada em Vitória, cujos fatos geradores ocorreram em 2004 e 2007, a saber, sob vigência da LC 116
/2003.

Nesta senda, apesar das exceções previstas na legislação referente, caso similar fora analisado pelo STJ que concluiu da seguinte forma:

TRIBUTÁRIO. ISS. SUJEIÇÃO ATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 1.060.210/SC. LEI COMPLEMENTAR 116/2003. SERVIÇOS MÉDICOS. COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA. FATO GERADOR. MUNICÍPIO EM QUE O SERVIÇO É EFETIVAMENTE PRESTADO.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, consolidou o seguinte entendimento: "(b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo".

2. Nessa linha, o acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com o entendimento firmado no âmbito do STJ, uma vez que,
tratando-se de fato gerador do ISS ocorrido na vigência da Lei Complementar n. 116/2003, o sujeito ativo da relação tributária é o município no qual o serviço é efetivamente prestado.
Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao lugar em que se deu a incidência do imposto, por sua vez, demanda revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, vedado nesta instância conforme o entendimento consolidado na Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1774005/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019)
.

Portanto,
necessário acolhimento das razões do recurso para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário referente à ação de execução proposta pelo Município de Vitória, local da sede do agravante, até exaurimento da questão na lide.

Com isso,
já conhecido o recurso, provejo-o em parte
, para que a exigibilidade do crédito perseguido seja suspensa até análise percuciente da questão pelo juízo primevo.

É como Voto.

Desembargador Relator
Robson Luiz Albanez

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
500
1706-36
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
SOMIES-SOC.DE MEDICOS INTENSIVISTAS DO ES S/C LTDA - EPP

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DE ISS. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.
A questão referente à incidência de ISS e quem é o sujeito ativo para receber o crédito referente já foi debatido no STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, por meio do
REsp 1060210/SC,
oportunidade em que
o Tribunal sedimentou
ser o local onde ocorre o fato gerador, a saber, o local da prestação do serviço.

II. Necessária a suspensão da exigibilidade do crédito exequendo até exauriente análise da questão pelo juízo primevo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
e
prover

em parte
o
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.